Tribunal: STF
Processo: AI 367064
Classe: AI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: Tributário. Lei 8.200/91. Decreto regulamentador
nº 332/91. STJ decidiu no âmbito de sua competência constitucional.
Concluiu que o Decreto 332/91 não extrapolou seu poder regulamentar.
Matéria constitucional (art. 102, III, "b" e art. 93, IX) não
prequestionada. Controvérsia sobre cabimento de RESP situa-se
no campo infraconstitucional. Regimental não provido.